Tribunal: TJPA
Processo: 0807209-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807209-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO, MARCELO LIMA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0808084-29.2019.8.14.0000

PACIENTES:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO E

MARCELO LIMA MORAES

IMPETRANTE:
ILCA MORAES DO ESPIRITO SANTO
(OAB/PA Nº 18.898)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 29, DO CPB.
(HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUE TORNE IMPOSSíVEL A DEFESA DA OFENDIDA)

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE E CONDIÇÕES PESSOAIS PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO
. NÃO CONHECIMENTO.
Verifica-se que o paciente impetrou anteriormente
habeas corpus
nº

0812596-21.2020.814.0000
, perante esta seção de direito penal, sob os mesmos argumentos aqui trazidos, cuja decisão deu-se pela denegação da ordem. assim, por se tratar de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido em sede de
habeas corpus.
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA
. O processo está seguindo os trâmites legais, com designação da audiência de instrução e julgamento para 18/10/2021, não restando evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Desº

Belém/PA, 31

de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0807209-29.2019.8.14.0000

PACIENTES:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO E
MARCELO LIMA MORAES

IMPETRANTE:
ILCA MORAES DO ESPIRITO SANTO
(OAB/PA Nº 18.898)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO E MARCELO LIMA MORAES
, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, nos autos de nº 0010060-31.2020.8.14.0401(PJE) / 0009675-83.2020.8.14.0401 (número antigo).

Alega a impetrante flagrante ilegalidade na decisão que manteve a medida cautelar extrema por lhe faltar os requisitos ensejadores da prisão preventiva que se mostra desnecessária e injustificada, bem como pelo excesso de prazo na referida prisão que já perdura há quase 11 (onze) meses, sem previsão de audiência de instrução e julgamento.

Arguiu que os pacientes tiveram decretada em seu desfavor prisão preventiva, expedida pela 1ª Vara de Inquérito Policiais de Belém, após requerimento da autoridade policial, nos autos de medida cautelar
nº 0009675-83.2020.8.14.0401
, ocorrendo a prisão do paciente Marcelo Lima Moraes em 25 agosto de 2020, e a prisão de Luiz Carlos Oliveira Campelo, ocorrida em dia 13 de agosto de 2020.

Ressaltou que, neste procedimento, houve duas prorrogações para a conclusão do inquérito, em novembro de 2019 e julho de 2020 (fls. 93 e 212 autos do inquérito). Por esse motivo, a defesa interpôs pedido de revogação da prisão preventiva, no dia 09 de novembro de 2020, pelo excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista a ausência de Denúncia, mesmo após quase três meses desde as prisões dos réus, sendo indeferido pelo juízo.

Aduziu que em 18 de fevereiro de 2021 fora interposto novo pedido de revogação da prisão dos pacientes junto ao juízo da Vara de Inquéritos Policiais, tendo em vista o decurso de mais de três meses desde o último pedido, e ainda vislumbrando o excesso de prazo por ausência da denúncia, após as contrarrazões do Ministério Público acerca do recurso em sentido estrito, não se retratou, confirmando integralmente a decisão de pronúncia, indo também contra o entendimento do STJ, além do nosso Tribunal de Justiça do Pará, no qual é pacífico sobre tal assunto.

Relatou ainda que a denúncia fora oferecida em 24/02/2021, sendo os autos distribuídos à 1ª Vara do Tribunal do Júri, ocasião que foi indeferido o pleito requerido em 15/03/2021, sendo apresentado defesa preliminar em 05/05/2021 e por fim arguiu, que até a presente data não foram expedidos mandados de intimação para as testemunhas.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar,
para cessar o constrangimento ilegal dos Pacientes LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO e MARCELO LIMA MORAES, ante o excesso de prazo para a instrução processual, e subsidiariamente seja a prisão preventiva substituída por uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, conforme estabelecido pelos art. 319 do CPP

Juntou documentos.

Recebidos os autos em 23/07/2021 deneguei a liminar requerida (ID.
5743254)
, solicitei
informações ao Juízo inquinado coator e, após prestadas estas, encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Em sede de
informações
, em 28/07/2021, (
ID
5790114
),
o juízo de primeiro grau prestou os seguintes esclarecimentos, em síntese:

“(...) 1. O Ministério Público Estadual, por meio de um de seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu, em 26.02.2021, denúncia contra os acusados LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO E MARCELO LIMA MORAES, já qualificado nos autos, como incursos nas condutas previstas no artigo 121, §2°, IV c/c artigo 29, ambos do CP, por terem no dia 30.08.2019, por volta de 18:00 horas, na Travessa de Breves, em frente ao imóvel n° 784, bairro da Cidade Velha, nesta capital, com uso de arma de fogo, ceifado a vida da vítima Paula Rafaelle Castro dos Santos, ID. 25589691.

2. Laudo de necropsia médico legal, ID. 26418450.

3. Recebimento da denúncia em 15.03.2021 ID. 26420008.

4. Citação pessoal dos réus Luiz Carlos Oliveira Campelo (ID. 26420015, PÁG. 03); Marcelo Lima Moraes (ID. 26420015, PÁG. 05).

5. Resposta à acusação apresentada em favor dos réus Luiz Carlos Oliveira Campelo (ID. 26357802) e Marcelo Lima Moraes (ID. 26357803).

6. Certidão judicial criminal dos réus Luiz Carlos Oliveira Campelo, ID. 26420018, PÁGS. 01/02 e Marcelo Lima Moraes, ID. 26420018, PÁGS. 03/04.

7. Relatório do Inquérito Policial, ID. 26393464, PÁGS. 07/11.

8. Representação de prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Raimundo Augusto Damasceno Souza, vinculado à Diretora de Polícia Especializada - DPE - Divisão de Homicídios, em desfavor dos réus, ora pacientes, erazão dos fundamentos acostados ao ID’s 26393445, PÁGS. 03/08; 26393451, PÁGS. 01/09; 26393464, PÁGS. 04/05.

9. Manifestação do órgão do Ministério Público vinculado à 2ª promotoria de Justiça de Com trole Externo da Atividade Policial, acolhendo o pedido de representação da prisão preventiva formulado pela autoridade policial, ID. 26419348, PÁGS. 01/04.

10. Decisão decretando a prisão preventiva em desfavor dos réus, prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, ID. 26419348, PÁGS. 01/13.

11. Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão formulado pela defesa dos réus junto ao juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, ID. 26411991, PÁGS. 01/08.

12. Manifestação do órgão do Ministério Público vinculado à 2ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, pugnando pelo indeferimento do pedido formulado perla defesa dos réus, e por consequência, requerendo a manutenção da medida cautelar outrora decretada, ID. 26419992, PÁGS. 01/05.

13. Decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e medidas Cautelares da Capital mantendo a prisão preventiva dos acusados. ID. 26419995.

14. A defesa dos réus Luiz Carlos Oliveira Campelo e Marcelo Lima Moraes, ora pacientes, na pessoa da Dra. Ilca Moraes do Espírito Santo, OAB/PA n° 25.428, protocolou pedido de revogação de prisão preventiva c/c substituição da prisão por medidas cautelares diversas em favor dos acusados perante este juízo criminal, com base nos argumentos acostados no ID. 26419998, PÁGS. 01/12 e ID. 26420000, PÁGS. 01/05.

15. Manifestação do Ministério Público vinculado a este juízo pugnando pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dosa réus, pelos motivos acostados no ID. 26420002.

16. Decisão prolatada por este juízo indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos réus, aos pacientes, mantendo, por consequência a medida cautelar (ID. 26420006).

17. A propósito, cumpre ressaltar que os presentes autos processuais tramitaram inicialmente de forma física, e ao longo da persecução penal houve a migração para o sistema PJE, razão pela qual, por questões técnicas, ensejou divergência de informações, fato que pode ser constatado pela certidão exarada pela Senhora Diretora de Secretaria (ID. 26791187) e pelo despacho exarado por este juízo (ID. 29206885), visando sanar possíveis irregularidades no feito e dar prosseguimento ao mesmo.

18. Todavia, após petição protocolizada pela defesa dos réus, ora pacientes (ID. 29878952), este juízo regularizou o feito e designou audiência de instrução para o dia 18 de outubro de 2021, às 09:00 (ID. 30355908). (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Raimundo Albuquerque da Silva, manifestou-se (ID. )
pelo conhecimento do habeas corpus, no tocante ao alegado excesso de prazo, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e; preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, no que concerne aos argumentos de fundamentação inidônea do decreto prisional, e inexistência dos pressupostos legais autorizadores da manutenção do decreto prisional, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente, o que possibilitaria a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente

É o relatório

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO E MARCELO LIMA MORAES
, sob o fundamento de constrangimento ilegal na decisão que manteve a medida cautelar extrema por lhe faltar os requisitos ensejadores da prisão preventiva que se mostra desnecessária e injustificada, e existência de condições favoráveis a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, bem como pelo excesso de prazo na referida prisão que já perdura há quase 11 (onze) meses, sem previsão de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, verifica-se que no que tange as

alegações de fundamentação inidônea do decreto prisional, bem como, de ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, ante as condições pessoais favoráveis dos pacientes, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
já foram objeto de outro
Habeas Corpus
0812596-21.2020.8.14.0000

anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal, sob os mesmos fundamentos, quais sejam: constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, alegando ainda a existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, requerendo, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Observo que os requerentes pretendem com a presente ação a reanálise dos fundamentos da prisão preventiva, repito, matéria objeto de outro
writ
de minha relatoria.

Assim, vislumbro que quanto as referidas pretensões são mera reiterações de pedidos contido no
Habeas Corpus
nº
0812596-21.2020.8.14.0000
, de minha relatoria, julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal na data de 18/03/2021, restando assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO SIMPLES).

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR, OS DOIS PACIENTES, NO DIA 30/08/2019, EM CIMA DE UMA MOTOCICLETA ROUBADA, TERIAM ALVEJADO A TIROS A VÍTIMA PAULA RAFAELLE CASTRO DOS SANTOS EM FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA, CAUSANDO SEU ÓBITO, O MOTIVO DO CRIME SERIA A NEGAÇÃO DA VÍTIMA, QUE ERA PROPRIETÁRIA DE UMA LOJA NO BAIRRO DO COMÉRCIO EM BELÉM/PA, A PAGAR UMA COLETA MENSAL DESTINADA A UMA EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA QUE ATUAVA NA MESMA ZONA COMERCIAL, A QUAL AMBOS OS PACIENTES FAZIAM PARTE. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A MÃE DA VÍTIMA RECONHECEU OS REPRESENTADOS COMO SENDO AQUELES INDIVÍDUOS QUE PARTICIPARAM DO HOMICÍDIO DE SUA FILHA.

2. DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE REVISÃO A CADA 90 (NOVENTA) DIAS. TESE REJEITADA. O FATO DE A REVISÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO TER OBSERVADO O PRAZO DE NOVENTA DIAS DA ÚLTIMA DECISÃO NÃO CARACTERIZA, DE PER SI, A ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, UMA VEZ QUE OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE LANÇADOS PELO MAGISTRADO AINDA SE MOSTRAM CONTEMPORÂNEOS, SENDO QUE A SIMPLES SUPERAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 316, § ÚNICO, DO CPP NÃO AUTORIZA A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE.

3. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDEM A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS.

4. DO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICADO. A DENÚNCIA FOI OFERECIDA NO DIA 26/02/2021, DESSA FORMA O CONTEXTO FÁTICO FOI ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE, GERANDO ASSIM A PERDA DO OBJETO.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em
habeas corpus
, salvo com base em fatos concretos ou fundamentos novos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITOS JÁ APRECIADOS PELA SEXTA TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. É inadmissível a mera reiteração de pedidos já apreciados nos autos de outro recurso, a saber, o RHC n.º 89.869/SP, julgado pela Sexta Turma desta Corte na sessão realizada em 07/11/2017. 2. Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as razões consideradas no decisum agravado para o não conhecimento do recurso, a decisão atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 101.836/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 18/10/2018).
Grifei

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus,
no que diz respeito a
fundamentação inidônea do decreto prisional, bem como a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, ante as condições pessoais favoráveis dos pacientes, o que autorizaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

com idêntico objeto e idênticas partes (mesmos pacientes
), tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado por este órgão colegiado,
não conheço nessa parte
do
writ
.

No que concerne ao trecho da impetração que versa acerca de excesso de prazo para formação da culpa, o Habeas Corpus em exame preenche todos os requisitos de admissibilidade, pois é cabível à espécie, há possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir, razão pela qual, o

conheço do mesmo, tendo em vista que os argumentos alegados neste presente feito dizem respeito a excesso de prazo por ausência de previsão da audiência de instrução e julgamento.

No que concerne ao excesso de prazo, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, inclusive com a designação da audiência de instrução e julgamento 18/10/2021.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme amplamente debatido no Habeas Corpus nº
081
2596
-
21
.2020.8.14.0000,
mencionado alhures e também indeferiu os pedidos de liberdade provisória proferidos pela defesa. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

No caso concreto
, como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer “as causas nas quais o impetrante pretende fundamentar sua tese de excesso de prazo para formação da culpa, não prestam e nem podem ser usados para o fim colimado, tendo em vista que, de acordo com as informações de estilo, a mora alvitrada encontra-se plenamente justificada pela força maior, pois a quarentena estabelecida em todo o território nacional, em virtude da pandemia do COVID-19, que assola todo o planeta, também impede a celeridade dos trâmites processuais, dilatando o prazo para a conclusão das instruções criminais.

No entanto, ressaltamos que, de acordo com as informações de praxe, a ação penal encontra-se deflagrada e a marcha processual fora devidamente impulsionada pelo Magistrado monocrático, que regularizou o feito e, inclusive, designou audiência de instrução para 18/10/2021. Portanto, a alegação de excesso de prazo para oferta da exordial acusatória não deve prosperar, eis que devidamente justificada, sendo de bom alvitre destacar que nosso Poder Judiciário sempre vem se mostrando empenhado em instruir os processos criminais de réus presos com a maior brevidade possível

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória dos pacientes, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante dos fundamentos expostos, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/09/2021